Tribunal: TJES
Processo: 0001336-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001336-32.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLIAN MATOS RIBEIRO
APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
0001336-32.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN MATOS RIBEIRO

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: NILSON BARRETO JUNIOR - ES15060, MARCIO GOBBETTE MARQUES - ES15816-A
Advogados do(a) APELADO: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN MATOS RIBEIRO

em face da r. sentença de fls. 5/12 (ID 2215066) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar
a
ora Apelad
a

CLARO

NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 15/71 (ID 2215066),
o
Apelante requer, em suma, a reforma da r. sentença para que
(i)
haja

majoração da condenação ao pagamento de indenização por dano moral para valor não superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de que não haja fomento à prática do ato ilícito, e para que compense satisfatoriamente o Apelante, além de
(ii)
que seja reconhecida a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé pel
a
Apelad
a
, apenando-a neste sentido.

Em sede de contrarrazões de fls. 101/107 (ID 2215066),
a
Apelad
a
pugna que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada, sob pena de enriquecimento indevido do ora Apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do Parágrafo Único do art. 76 do Regimento Interno do e. TJES.

VITÓRIA, 26 de outubro de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN MATOS RIBEIRO

em face da r. sentença de fls. 5/12 (ID 2215066) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar
a
ora Apelad
a

CLARO

NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, juntadas às fls. 15/71 (ID 2215066),
o
Apelante requer, em suma, a reforma da r. sentença para que
(i)
haja

majoração da condenação ao pagamento de indenização por dano moral para valor não superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de que não haja fomento à prática do ato ilícito, e para que compense satisfatoriamente o Apelante, além de
(ii)
que seja reconhecida a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé pel
a
Apelad
a
, apenando-a neste sentido.

Em sede de contrarrazões de fls. 101/107 (ID 2215066),
a
Apelad
a
pugna que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada, sob pena de enriquecimento indevido do ora Apelante.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros.

Acerca do tema, importante destacar as lições de Cavalieri Filho, para quem:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Deve ser realçado que
não há parâmetros rígidos para alcançar o
quantum
da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Em que pese a lamentável situação experimentada pelo Apelante, que, a despeito de não ter mantido relação contratual com
a
Apelad
a
, recebeu diversas cobranças por
ela
enviadas no valor de
R$1.860,74 (um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)
, correndo o risco de ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, evidenciando falha da prestação de serviços d
a
Apelad
a
(art. 14, CDC),
extrai-se
que a quantia fixada pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico dos danos morais, sem ensejar enriquecimento sem causa do Autor/Apelante.

Anote-se que o valor pleiteado pelo Apelante, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se absolutamente desproporcional e exorbitante, pois este E. Colegiado, em caso recente no qual o consumidor foi submetido a cobranças
desprovidas de lastro por parte de concessionária de serviço público
, entendeu adequada a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de indenização por danos morais
(TJES; AC 0000432-09.2019.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 08/03/2022; DJES 12/04/2022).

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se apto a compensar os danos extrapatrimoniais experimentados pelo Apelante em virtude das cobranças indevidas. O montante estipulado não foi irrisório a ponto de menosprezar o sofrimento do Apelante, tampouco deixou de considerar o caráter preventivo e pedagógico dessa responsabilização.

Em relação à violação à boa-fé aduzida pela parte apelante, a qual pugna pela condenação d
a
Apelad
a
ao pagamento de multas pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé, sob o fundamento de que
a
então Ré, ora Apelad
a
, “
ultrapassou o bom senso em suas alegações defensivas e passa a tentar ludibriar o Poder Judiciário, vez que, ao nosso assentir, a permissão da utilização de todos os meios de defesa, em obediência ao dogma constitucional do contraditório e da ampla defesa deve se limitar aos requisitos constantes dos artigos 77 e 80 do CPC
”, em clara violação ao princípio da cooperação judicial, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Quanto à litigância de má-fé, dispõe o art. 80 do CPC/15:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em análise extrai-se que a Apelada não tentou falsear a verdade dos fatos como trazido pelo Apelante, tendo apenas exercido seu direito constitucional de defesa, praticando atos processuais com tal objetivo, inexistindo nos autos nem sequer indícios de que tenha agido com má-fé, sendo inaplicável, portanto, sanção por litigância de má-fé, nos termos da jurisprudência pátria e desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I -
Somente se justifica a condenação em litigância de má-fé quando demonstrado comportamento desleal da parte, não se podendo olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto que a má-fé deve ser cabalmente comprovada
. II - A improcedência da pretensão autoral, por si só, não pode conduzir à aplicação da penalidade do Art. 81 do CPC, sob pena de inutilizar-se o direto de ação, assegurado constitucionalmente, vide Art. 5º, XXXV da CF. III - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0001258-98.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 20/10/2022)

Ademais, o ato atentatório à dignidade da justiça, que possui natureza punitiva, é específico para as hipóteses em que se ameaça a própria efetividade e, por via de consequência, a respeitabilidade do Poder Judiciário. Nos dizeres do Ministro Villas Bôas Cueva, "referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual" (REsp nº 1.815.621-SP, julgamento em 28/09/2021).

Na hipótese, observo, exemplificativamente, que uma vez intimada da decisão liminar, a Apelada prontamente cumpriu a ordem emanada (art. 77, IV, CPC), não incorrendo, pois, na prática de nenhum que configure ato atentatório à dignidade da justiça, que demanda a evidenciação de elemento subjetivo para a sua configuração, conforme jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS LEGALMENTE PREVISTOS.
BUSCA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS VINCULADOS AO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO CONTRADITÓRIO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Admite-se a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial quando demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a presença de conduta dolosa ou culposa do agente
. Além disso, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça. 4. A busca de bens de terceiros vinculados a pessoa jurídica executada exige que seja previamente realizada a desconsideração da sua personalidade jurídica, a teor do art. 50 do CC/02. 5. O prosseguimento da execução, com atos de constrição, tem o condão de causar dano de difícil reparação aos terceiros não integrantes da lide. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-TutPrv-REsp 2.008.503; Proc. 2021/0334354-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/09/2022)

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, tendo em vista
não ter havido condenação ao pagamento da referida verba para o Autor na instância primeva,
com sucumbência integral da Apelada, então Ré
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O julgador de origem reconheceu a falha da prestação do serviço pela operadora de telefonia, porquanto o Apelante, a despeito de nunca ter mantido relação contratual com a Apelada, recebeu diversas cobranças por ela enviadas, correndo o risco de ter seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

2.
Em virtude da referida falha, foi igualmente reconhecido pela sentença o dano moral sofrido pelo Apelante,

oportunidade em que foi fixada a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização.

3.
Não há parâmetros rígidos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do STJ, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

4.
Em que pese a lamentável situação experimentada pelo Apelante, que trouxe-lhe constrangimento e transtorno e a falha da prestação de serviços d
a
Apelad
a
, a quantia fixada pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa do Apelante.

5.
Em relação ao pleito de condenação da Apelada ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé
,
não há que se falar em sua aplicação, visto que as mesmas não restaram configuradas nos autos.

6. Sem honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, tendo em vista
não ter havido condenação ao pagamento da referida verba para o Autor na instância primeva,
com sucumbência integral da Apelada, então Ré
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.